Tribunal: STF
Processo: HC 219803
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO FAKE MONEY”. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE A RECEITA FEDERAL E OS ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). TEMA Nº 990 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE OBSERVADO. PROCEDIMENTO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que se pretende a concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a nulidade de todas as provas decorrentes da remessa de dados e informações sigilosas do agravante aos órgãos de persecução penal, bem como daquelas delas derivadas.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a legalidade de investigação conduzida pela Receita Federal e, em consequência, a nulidade do compartilhamento dessas provas com o MPF sem a prévia autorização judicial, assim como de todas as provas derivadas de tal apuração.



    III. Razões de decidir



    3. As razões trazidas na petição de agravo não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão impugnada.



    4. Não houve qualquer ilegalidade no compartilhamento dos dados, mas apenas a utilização de instrumentos legais para constatação, pela Receita Federal, de possíveis infrações contra a Administração Tributária no legítimo exercício do seu dever de fiscalizar. 



    5. Todo o material compartilhado tramitou entre a Receita Federal e o Ministério Público Federal com a devida observância do sigilo das informações, na forma preconizada pela Lei Complementar 105/2001.



    6. Princípio da impessoalidade foi observado, uma vez que a atuação do Fisco decorreu da apuração de irregularidades já constatadas em procedimentos anteriores, a partir de critérios objetivos e mediante realização de diligências razoáveis, proporcionais e regulares, na forma da legislação tributária. Inexistiu seletividade, quebra da impessoalidade, direcionamento arbitrário das pessoas a serem investigadas pelos auditores fiscais ou devassa indevida a dados fiscais.



    IV – Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.